Tribunal: TJDFT
Processo: 0037014-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO DE IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.

2. Nos termos da súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 06 meses, nos termos da Lei no. 7.357/85.

3. Apesar das inúmeras diligências pleiteadas pelo apelante/exequente para localizar bens da devedora, em nenhuma delas se obteve êxito na localização de bens penhoráveis. Assim, tem-se que apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de paralisar a prescrição, de forma que os requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de perdurar o feito executivo indefinidamente.

4. A análise do art. 924, inc. V, do CPC, permite inferir que a declaração da prescrição intercorrente atinge a pretensão executiva, sem prejudicar a pretensão originária, que pode ser exercida pelas vias ordinárias, acaso ainda seja possível.

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.